Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713062-56.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: JULIA RODRIGUES DE MORAES DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BV FINANCEIRA S/A – CFI contra a r. sentença exarada sob o ID. 28720277. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. In casu, encontra-se configurada a prevenção do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, integrante da 7a Turma Cível, tendo em vista a distribuição anterior de demanda associada (Agravo de Instrumento no 0724393-44.2021.8.07.0000 – ID 28720297). Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o presente recurso de apelação seja redistribuído ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021 às 18:43:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora